Tribunal: TCU
Processo: 011.710/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6021/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.710/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Pereira de Lima Oliveira (XXX.964.927-XX); Ellen de Souza Bastos Ramos (XXX.468.367-XX); Fernanda Nair de Souza Bastos Ramos (XXX.504.057-XX); Kimbylle Kannanda Sampaio Campos (XXX.716.617-XX); Miriam Pereira de Lima (XXX.692.427-XX); Regina Pereira de Lima Vardieri (XXX.101.617-XX); Rita de Cassia Bittencourt de Araujo Silva (XXX.305.371-XX); Roselane Moron de Souza Porto (XXX.188.300-XX); Rosemary Moron de Souza Reinhardt (XXX.128.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.